Tribunal: STF
Processo: RE 1370045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMAS DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ART. 17 DA LEI 4.799/2006. ALTERADA PELA LEI 8.397/2019. AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONCESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXCUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BIÊNIOS COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro em face do artigo 17 da Lei estadual 4.799, de 29 de junho de 2006. No curso do processo, houve aditamento do pedido inicial, para incluir a alteração feita no mesmo art. 17 pela Lei nº 8.397/2019, de iniciativa parlamentar, estabelecendo requisitos de ordem meritória em combinação com o decurso do tempo para que os servidores da LOTERJ possam galgar os patamares remuneratórios em que foi escalonada a sua carreira. 



    2. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, por não vislumbrar nem inconstitucionalidade formal, pois, pelo princípio da simetria, caberia ao Governo Estadual, aí englobado o Executivo e o Legislativo, dispor quanto à organização administrativa do Estado e de suas autarquias, tampouco inconstitucionalidade material, uma vez que o triênio e progressão horizontal teriam natureza jurídica distinta da verba especificada, o que, dessa forma, afastaria o suposto efeito cascata, uma vez que o primeiro é concedido de forma genérica aos servidores e sua causa determinante é única e exclusivamente o decurso do tempo de serviço público e a segunda seria uma vantagem decorrente da estruturação do quadro de carreiras da autarquia.



    3. A Lei estadual 8.397/2019 padece de inconstitucionalidade formal, tendo em vista tratar-se de norma de iniciativa parlamentar a qual adentrou em questões de organização administrativa e regime jurídico dos servidores públicos estaduais.



    4. Restabelecida a redação original do dispositivo legal impugnado, este também ostenta vício de inconstitucionalidade material, uma vez que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já se manifestou pela impossibilidade de cumulação de biênios com o adicional por tempo de serviço.



    5. Da mesma forma, esta CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de cumulação de adicionais com idêntico fundamento fático.



    6. Recurso Extraordinário integralmente provido, para reconhecer a inconstitucionalidade formal do art. 17 da Lei nº 4.799/2006 do Estado do Rio de Janeiro, a partir da alteração promovida pela Lei estadual nº 8.397/2019, e para reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 17 da Lei nº 4.799/2006, em sua redação original, com efeitos ex nunc, a fim de resguardar as situações já consolidadas .